Tribunal: CARF
Processo: 12448.736339/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.736339/2011-39
ACÓRDÃO
1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRITISH AMERICAN TOBACCO AMERICAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
IRRF. Recebimento de Juros sobre o Capital Próprio. Compensação.
Para o beneficiário, pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto retido na fonte no recebimento de juros sobre o capital próprio
configura-se como antecipação do devido na declaração de rendimentos
Consequentemente, a compensação do imposto retido no recebimento,
com o valor a ser retido e repassado, por ocasião do pagamento dos juros,
somente pode ser efetuado, antes de encerrado o período de apuração do
IRPJ devido (anual ou trimestral), quando necessariamente o valor retido
(total ou remanescente) deve integrar a determinação do valor do IRPJ a
pagar (saldo positivo ou negativo).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Roney
Sandro Freire Correa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 1252.956 5a Turma da DRJ/RJ1,
Sessão de 20 de fevereiro de 2013, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o processo de DCOMP Eletrônica, abaixo listadas, onde a interessada
pretende compensar débitos de IRRF mediante aproveitamento de crédito de
Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos de Juros sobre
o Capital Próprio, recebidos durante o ano-calendário de 2007, conforme tabela
abaixo:

Após análise, foi emitido Despacho Decisório pela DRF/RJ1, fl. 63, com base no
Parecer Conclusivo n° 29/2012, fls. 56/62, com o seguinte comando:
a) RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO, RELATIVO A IMPOSTO DE
RENDA SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, REFERENTE AO 3o DECÊNDIO
DE MARÇO DE 2007, AO 3o DECÊNDIO DE JUNHO DE 2007, AO 3o DECÊNDIO DE
SETEMBRO DE 2007 E AO 3o DECÊNDIO DE DEZEMBRO DE 2007 NO VALOR TOTAL
DE R$ 9.085.880,63, RETIDOS NA FONTE POR SOUZA CRUZ S/A – CNPJ
33.009.911/0001­39;
b)
HOMOLOGAR
AS
DCOMPs
21714.84656.040407.1.3.06-0115,
03069.43647.040707.1.3.06­9443, 14431.94725.031007.1.3.06­8693;
c) NÃO HOMOLOGAR A DCOMP 16334.23034.040108.1.3.06-0673.
De acordo com o Parecer, a DCOMP no 16334.23034.040108.1.3.06-0673 não foi
homologada pois não atendia ao disposto no artigo 40 da IN SRF no 900/2008.
Segundo este dispositivo, a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF sobre rendimentos recebidos de Juros sobre o Capital Próprio – JSCP
somente poderia ser efetuada com débitos de IRRF sobre pagamentos efetuados
a mesmo título e apenas dentro do próprio ano calendário da retenção.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
3
A ciência da decisão ocorreu em 20/06/2012 (fls. 122).
Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade em 05/07/2012, fls.
85/94, alegando:
- não se discute o valor do crédito, pois foi totalmente reconhecido pelo Parecer
Conclusivo.
- o Parecer não questiona o fato da compensação ter sido realizada entre crédito
e débito de IRRF do mesmo período de apuração (período base de 2007), mas tão
somente o fato de a DCOMP no 16334.23034.040108.1.3.06-0673 ter sido
transmitida em 04/01/2008, ou seja, no período base subsequente ao do
recebimento e pagamento do IRRF, o que estaria em desconformidade com o §2o
do artigo 32 da IN SRF no 600/2005, e pela IN SRF no 900/2008, sendo que este
diploma sequer estava em vigor na data do fato gerador.
- está equivocada a interpretação, pois este dispositivo visa estabelecer uma
ordem de compensação do IRRF incidente sobre o JCP pagos ou creditados no
decorrer do período de apuração.
- no caso, a interessada não utilizou o crédito de IRRF em exame para quitar, por
compensação, débitos posteriores ao período de apuração de IR (31/12/2007).
- a transmissão da DCOMP ocorreu em 04/01/2008 em virtude do disposto no
artigo 70 da Lei no 11.196/2005, que determina a data do vencimento do IRRF
devido, que foi também divulgado pela Agenda Tributária relativa ao mês de
janeiro de 2008.
- o próprio Parecer Conclusivo reconhece tal fato ao indicar como data de
vencimento do IRRF devido no 3o decêndio de dezembro de 2007 o dia
04/01/2008.
- antes mesmo que apurasse o IRPJ devido do período-base de 2007 e recolhesse
eventual imposto devido, a DCOMP já havia sido apresentada e também
compensados o crédito e o débito de IRRF sobre o JCP recebidos e pagos em
dezembro de 2007, o que demonstra que a interessada sequer poderia ter
utilizado o crédito de IRRF para primeiro quitar IRPJ do período-base de 2007.
- não infringiu o §2o do artigo 32 da IN SRF no 600/2005 porque: (a) o crédito e o
débito de IRRF constantes da DCOMP pertencem ao mesmo período de apuração
(2007) ; (b) a formalização da DCOMP se deu em 04/01/2008 que era o prazo do
vencimento previsto em lei e (c) a compensação foi realizada antes do período
estabelecido em lei para apuração e recolhimento do IRPJ, razão pela qual não
poderia sequer ter utilizado o referido crédito de IRRF para primeiro quitar o IRPJ
do período-base de 2007.
- transcreve trecho do voto no Acórdão no 12-23.686, 07/04/2009, no qual a 6a
Turma desta DRJ/RJO1 homologou a compensação nesta mesma situação.
- ainda que o argumento seja superado, a não homologação da DCOMP seria
descabida, uma vez que: (a) o crédito de IRRF teria sido convolado em saldo
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
4
negativo de IRPJ passível de compensação em 2008 e (b) a IN SRF no 600/2005
extrapolou o seu poder de regulamentar.
- o IRRF informado como crédito na DCOMP teria se convolado em saldo negativo,
aumentando o crédito já informado na DIPJ/2008 para R$ 8.322.732,12, passível
de utilização em 2008, cabendo a homologação da compensação, tratando-se de
mera imprecisão de nomenclatura do crédito utilizado.
- ainda que o crédito não tivesse sido convolado em saldo negativo, o artigo 9o da
Lei no 9.249/95, e artigo 668 do RIR/99, não estabeleceram qualquer restrição
temporal, não exigindo que o crédito e débito pertençam a um mesmo período de
apuração do imposto e tampouco que a DCOMP seja apresentada antes de findo
o período-base, tornando flagrante a ilegalidade da IN SRF no 600/2005.
- a Instrução Normativa é norma complementar, não podendo inovar.
-
a limitação introduzida pela IN SRF no 600/2005 não pode ser aplicada a DCOMP
por ser ilegal.
- pede que seja acolhida a manifestação de inconformidade e homologada
a compensação.

A 5a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja decisão segue a seguir ementada:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007, 2008
IRRF. Recebimento de Juros sobre o Capital Próprio. Compensação.
Para o beneficiário, pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
retido na fonte no recebimento de juros sobre o capital próprio configura-se
como antecipação do devido na declaração de rendimentos Consequentemente,
a compensação do imposto retido no recebimento, com o valor a ser retido e
repassado, por ocasião do pagamento dos juros, somente pode ser efetuado,
antes de encerrado o período de apuração do IRPJ devido (anual ou trimestral),
quando necessariamente o valor retido (total ou remanescente) deve integrar a
determinação do valor do IRPJ a pagar (saldo positivo ou negativo).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
5

É o relatório.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso o Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, o propósito recursal se trata da análise da liquidez e
certeza do direito creditório em que a recorrente (...)pretende compensar débitos de IRRF
mediante aproveitamento de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os
rendimentos de Juros sobre o Capital Próprio, recebidos durante o ano calendário de 2007.
Convém esclarecer que o ponto controvertido que delimita e remanesce da
presente demanda diz respeito a não homologação a DCOMP 16334.23034.040108.1.3.06-0673
em função de supostamente não ter atendido ao disposto no artigo 40 da IN SRF no 900/2008,
segundo o qual preconiza que a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre
rendimentos recebidos de Juros sobre o Capital Próprio – JSCP somente poderia ser efetuada com
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
6
débitos de IRRF sobre pagamentos efetuados a mesmo título e apenas dentro do próprio ano
calendário da retenção.
Após a manifestação de inconformidade, a DRJ manteve o julgamento sob os
seguintes fundamentos, in verbis:

(...) Da análise dos autos, resta claro que a questão se limita a data de transmissão
da DCOMP, posterior ao fim do período de apuração, ano-calendário de 2007. O
direito ao crédito relativo ao IRRF do 3o decêndio de dezembro de 2007 foi
totalmente reconhecido, mas não pode ser utilizado para compensar o débito de
IRRF, também do 3o decêndio de 2007, pois se estaria contrariando o artigo 32 da
IN SRF no 600/2005, em vigor quando da transmissão da DCOMP, em 04/01/2008,
assim como o artigo 40 da IN SRF no 900/2008, vigente quando da decisão ora
combatida. Abaixo, o artigo 32 da IN SRF no600/2005 in verbis:
(...)Assim com base nestes dispositivos, a compensação do Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF sobre rendimentos recebidos de Juros sobre o Capital
Próprio – JSCP somente poderia ser efetuada com débitos de IRRF sobre
pagamentos efetuados a mesmo título e apenas dentro do próprio ano calendário
da retenção.
Para deslinde da questão, trago a legislação acerca dos juros sobre o capital
próprio, que abarca a compensação objeto desta DCOMP não homologada. Assim
determina o art. 9 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...)Verifica-se, pois, que a regra geral é de que o Imposto Retido na Fonte sobre
Pagamento ou Crédito de Juros Sobre o Capital Próprio será considerado como
antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiária
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, como é o caso da interessada.
Dessa forma, a referida antecipação concorre, como regra geral, na formação do
Saldo a Pagar ou do Saldo Negativo do IRPJ, apurado ao final do Trimestre ou do
Ano-Calendário. Se existir apuração de Imposto Devido, o IRRF já é aproveitado
nesse momento. Se a apuração for de Saldo Negativo de IRPJ, esse IRRF integrará
o mesmo e, nessa condição (componente de Saldo Negativo), poderá ser utilizado
em outros períodos, que não o da sua retenção.
Ocorre que o §6o prevê regra de exceção, permitindo que o Imposto de Renda na
Fonte seja compensado com o equivalente, retido por ocasião do pagamento ou
crédito desses mesmos juros aos seus sócios. No entanto, esta opção deve ser
claramente manifestada antes do término do Trimestre ou Ano-Calendário de
apuração, já que a natureza do referido IRRF é de mera antecipação do devido ao
final do período de apuração. Isto porque, no final do período, há a ocorrência do
fato gerador do tributo, no caso, o IRPJ. Neste momento, todos os recolhimentos
cuja natureza seja de antecipação estão vinculados ao próprio imposto que
pretende quitar. Como a compensação prevista no §6o é uma exceção, não pode
a mesma se sobrepor a regra. Daí a obrigatoriedade do exercício desta opção
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
7
antes do fim do período, ou seja, antes da ocorrência do fato gerador, em
31/12/2007.
Assim, diferente do que alega a interessada, entendo que, na análise deste caso,
não importa que a data do vencimento para o pagamento do IRPJ devido seja
posterior à data da transmissão da DCOMP. O parâmetro a ser utilizado é a data
da ocorrência do fato gerador, quando todos os recolhimentos que têm natureza
de antecipação ficam vinculados ao IRPJ devido, e que foi calculado considerando
todas as receitas, inclusive os juros sobre o capital próprio, sobre os quais incidiu
a retenção do imposto, objeto desta compensação.
Nesta linha de raciocínio, concluo que a interpretação da Instrução Normativa SRF
no 600/2005, e repetida na IN SRF no 900/2008 e na atual IN SRF 1.300/2012 está
em perfeita consonância com legislação tributária, não ocorrendo qualquer
inovação.
(...)E pelos mesmos motivos, esta autoridade julgadora também não está
vinculada às decisões proferidas pelo Conselho de Contribuintes, atual CARF, ou
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, ou por outras Turmas de DRJs.
Quanto ao argumento de que o crédito teria se convolado em saldo negativo, o
mesmo não pode prosperar. Os créditos possuem naturezas diferentes, de forma
que o julgamento de cada caso, verificando a ocorrência da certeza e liquidez,
requisitos previstos no artigo 170 do CTN, também difere.
A título de exemplo, o crédito de IRRF de Juros sobre o Capital Próprio (objeto da
DCOMP em análise) tem como um dos parâmetros da certeza e liquidez a sua não
utilização na formação do saldo negativo de IRPJ. Já para o crédito de saldo
negativo de IRPJ, a análise do crédito inclui a correta apuração do IRPJ devido no
final do período. Além disso, na compensação pleiteada pela interessada, por
força do artigo 52, § 6o da IN SRF no 600/2005, vigente na data da transmissão da
DCOMP, não incidem juros compensatórios sobre crédito de IRRF, o que já não
ocorre com o crédito de saldo negativo de IRPJ, cuja correção se inicia no mês
subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
Por todo acima, não é cabível a alegação de que o ocorreria uma convolação do
crédito de IRRF para saldo negativo de IRPJ. Analisar a questão sob o prisma de
crédito de saldo de negativo IRPJ seria uma verdadeira inovação do pedido, o que
não é permitido nesta instância de julgamento. A competência original para
análise de crédito desta natureza é da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
jurisdição do domicílio da interessada (artigo 41 da IN SRF no 600/2005), não
podendo esta autoridade julgadora se manifestar, sob pena de supressão de uma
instância de julgamento.
Por todo acima exposto, meu voto é por não dar provimento à manifestação de
inconformidade, com a manutenção do Despacho Decisório proferido pela
DRF/RJ1, fl. 63, com base no Parecer Conclusivo n° 29/2012, fls. 56/62.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
8
A recorrente, por sua vez, inconformada com o resultado do julgado interpõe
Recurso Voluntário defendendo a validade da compensação, uma vez que apesar da DCOMP no
16334.23034.040108.1.3.06-0673 ter sido transmitida em 04/01/2008, ou seja, no período base
subsequente ao do recebimento e pagamento do IRRF, o crédito e débito nela insertos dizem
respeito ao 3o decênio de 2007, portanto se refeririam ao mesmo período base, além do que
estaria dentro do prazo legal para a transmissão da DCOMP que preconizaria o vencimento do
pagamento como sendo no dia 05/01/2008, nos seguintes termos:

3.DA VALIDADE DA COMPENSAÇÃO
3.1. Não se discute no presente processo administrativo a existência e o valor do
crédito tributário da RECORRENTE, eis que expressamente reconhecidos pelo
PARECER CONCLUSIVO após confrontar as informações da DIRF apresentada pela
fonte pagadora (Souza Cruz S.A.) com as prestadas pela RECORRENTE na DIPJ
2008 (ano-calendário de 2007).
3.2. O PARECER CONCLUSIVO também não questiona o fato de a compensação
ter sido realizada entre crédito e débito de IRRF do mesmo período de apuração
(período-base de 2007), mas tão somente o fato de a DCOMP n°
16334.23034.040108.1.3.06-0673 ter sido transmitida em 04.01.2008, ou seja, no
período-base subsequente ao do recebimento e do pagamento do IRRF, o que
estaria em desconformidade com o § 2o do art. 32 da IN 600/2005. Diz o PARECER
CONCLUSIVO:
"O presente processo foi formalizado com o objetivo de estabelecer tratamento
manual às Declarações de Compensação (...) e 16334.23034.040108.1.3.06-0673,
cujos extratos encontram-se anexados ao presente, através das quais a
interessada afirma possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor total de (...),
relativo ao imposto de renda sobre juros sobre o capital próprio, retidos nos
meses de março, junho, setembro e dezembro do ano-calendário de 2007 (...).
(...)
A DCOMP 16334.23034.040108.1.3.06-0673 foi apresentada com o objetivo de
compensar o valor do débito de R$ 2.053.042,14 relativo ao código 9453 do
período de apuração dezembro/2007, porém tal DCOMP foi apresentada apenas
em 04/01/2008, o que está em desconformidade com a norma em vigor à época,
a Instrução Normativa RFB n° 600, de 28 de dezembro de 2005, que dizia:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção
de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
9
§ 2° O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a
retenção foi efetuada.
Conforme determinação do art. 40 da IN SRF 900/2008, que revogou a Instrução
Normativa RFB n° 600/2005, passando então a normatizar os procedimentos de
compensação, temos:
"Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção
de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
(. . .)
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a
retenção foi efetuada.
(. . .)
Em síntese, conforme legislação retro citada a autorização legal para
compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF sobre rendimentos
recebidos de Juros sobre o Capital Próprio - JSCP somente pode ser efetuada com
débitos de IRRF sobre pagamentos efetuados a mesmo título e apenas dentro do
próprio ano calendário da retenção, sujeitos a comprovação da referida retenção
efetuada e, ainda a comprovação de que os rendimentos recebidos de Juros sobre
o Capital Próprio compuseram o Lucro Operacional do ano-calendário da
operação." (Grifos da RECORRENTE e destaques do original.)
3.4. A DECISÃO reconhece que a discussão restringe-se à data de transmissão da
DCOMP, "posterior ao fim do período de apuração, ano-calendário de 2007";
entretanto, insiste no argumento de que a compensação de crédito de IRRF sobre
JCP recebidos pela RECORRENTE só pode ser efetuada com "débitos de IRRF sobre
pagamentos efetuados a mesmo título e dentro do próprio ano-calendário da
retenção".
3.5. Isso porque (i) a regra geral seria a de que o IRRF sobre JCP teria natureza de
antecipação do IRPJ devido na "declaração de rendimentos"; (ii) a referida
antecipação concorreria para a formação do "saldo a pagar" ou do saldo negativo
do IRPJ apurado ao fim do ano-calendário; (iii) havendo "apuração de Imposto
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
10
Devido", o IRRF seria aproveitado nesse momento; (iv) se "a apuração fosse de
Saldo Negativo de IRPJ", o IRRF deveria integrar o saldo negativo, e, somente
nessa condição (saldo negativo de IRPJ), poderia ser utilizado em outros períodos
que não o da sua retenção
3.6. Assim, segundo a DECISÃO, a fim do ano-calendário, quando ocorre o fato
gerador do IRPJ, todos os "recolhimentos" com natureza de antecipação estariam
a ele vinculados; por tal razão, a opção pela compensação do IRRF sobre os JCP
recebidos pela pessoa jurídica com o IRRF sobre os JCP por ela pagos deveria
ocorrer antes do fim do ano-calendário.
3.7.Em sua manifestação de inconformidade, a RECORRENTE demonstrou que o
art. 32 da IN RFB n° 600/2005 visa apenas estabelecer uma ordem lógica para a
compensação do IRRF incidente sobre os JCP pagos ou creditados no decorrer de
determinado período de apuração (anual ou trimestral), segundo a qual: (a) o
contribuinte poderá utilizar o IRRF dele retido para quitar o IRRF por ele devido no
mesmo período de apuração do IRPJ; (b) uma vez apurado o IRPJ devido em
determinado período de apuração, deverá o contribuinte compensá-lo com o
restante do IRRF não utilizado na forma do item "(a)"; e (c) havendo saldo de IRRF
a restituir, após a compensação referida no item "(b)" (saldo negativo), poderá o
contribuinte utilizá-lo para quitar outros tributos que venham a ser apurados em
períodos subsequentes.
3.8.A RECORRENTE não infringiu o art. 32 da IN RFB n° 600/2005 porque o valor
do IRPJ devido ao fim do ano-calendário de 2007 somente deveria ser apurado e
recolhido até o fim do mês de março de 2008 (art. 858 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR); isto é, na data em que a DCOMP foi apresentada, a
RECORRENTE sequer estava obrigada à apuração e pagamento do IRPJ devido ao
fim do ano-calendário de 2007.
3.9. Assim, antes mesmo que a RECORRENTE apurasse o IRPJ do ano-calendário
de 2007, a DCOMP n° 16334.23034.040108.1.3.06 0673 já havia sido apresentada,
e por meio dela, compensados o crédito e o débito de IRRF sobre JCP recebidos e
pagos em dezembro de 2007, o que demonstra que a RECORRENTE sequer
poderia ter utilizado aquele crédito de IRRF para primeiro quitar IRPJ do ano-
calendário de 2007, somente apurável, como visto, até março de 2008.
3.10. Neste particular, cabe destacar que a apresentação da DCOMP n°
16334.23034.040108.1.3.06-0673 somente ocorreu no dia 04.01.2008, em virtude
do que dispõe o art. 70 da Lei n° 11.196, de 21.11.2005:
"Art. 70. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 12 de janeiro de
2006, os recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - I0F serão efetuados nos seguintes prazos:
I - IRRF:
( . . .)
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
11
b) até o 32 (terceiro) dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores, no caso de:
1. juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a
residentes ou domiciliados no exterior, e titulos de capitalização;
(...)." 3.11. A Agenda Tributária relativa ao mês de janeiro de 2008, divulgada por
meio do Ato Declaratorio Corat n° 94, de 26.12.2007, fixou o dia 04.01.2008 como
a data-limite para o pontual pagamento do IRRF incidente sobre os JCP pagos
entre 21 e 31 de dezembro de 2007, ou seja, no terceiro decêndio de dezembro.
3.12. A DECISÃO afirma que "seria irrelevante o fato de o vencimento do IRPJ
ocorrer após a transmissão da DCOMP", pois nesse momento, o IRRF retido sobre
os JCP pagos à RECORRENTE estaria vinculado á apuração do IRPJ devido em
31.12.2007; no entanto, naquela data (31.12.2007), a RECORRENTE já tinha
conhecimento do seu crédito de IRRF e do débito do IRRF sobre os JCP pagos por
ela a seus quotistas; a RECORRENTE também já sabia que utilizaria o crédito de
IRRF para quitar o débito de IRRF, que também já era conhecido e devido, mas
ainda não havia vencido.
3.13. A interpretação da DECISÃO, no sentido de que é vedada a apresentação da
DCOMP após o término do ano-calendário faria com que a regra prevista no art.
32 da IN RFB n° 600/2005 fosse inaplicável para os débitos de IRRF referentes ao
3o decêndio de dezembro, pois sempre o vencimento ocorreria no ano
subsequente, o que inviabilizaria a compensação, a não ser que o sujeito passivo
quitasse o débito antes de seu prazo legal.
3.14. Cite-se, nesse sentido, trecho do voto do Relator Léo da Silva, no Acórdão
12-23.686, de 07.04.2009, que analisou compensação de IRRF sobre JCP realizada
pela própria RECORRENTE, tendo a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOl), por unanimidade, homologado a
compensação:
"O art. 32 da IN-SRF n° 460, de 2004, quando estabelecia que a pessoa jurídica
poderia, durante o trimestre do ano calendário em que lhe foram pagos ou
creditados JCP, utilizar o respectivo crédito de IRRF para compensar o débito de
IRRF sobre os JCP que pagasse, pretendia apenas deixar claro que a compensação
era possível antes mesmo do encerramento do período de apuração do imposto
de renda; que não seria necessário esperar o encerramento do período de
apuração do imposto de renda; que não precisaria, portanto, computar o IRRF
retido sobre os JCP recebidos no cálculo do imposto a pagar ou a restituir.
Na medida em que o § 2o daquele próprio art. 32 admitia que o crédito de IRRF
não utilizado durante o período de apuração em que tivesse havido a retenção
poderia ser deduzido do imposto devido pela pessoa jurídica ao final daquele
período, quer-me parecer que não há outra interpretação mais adequada para tal
ato normativo.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
12
Por assim entender, não posso compactuar com o parecer conclusivo cujo
entendimento, ao que tudo indica irrefletido, é o de que a compensação somente
é admitida se efetuada 'durante o período de apuração em que houve a
retenção'. Se assim fosse, seria impraticável o modus operandi da compensação
direta do débito com os créditos decorrentes do IRRF sobre JCP quando o
pagamento e o recebimento destes fossem efetuados bem próximo ao
encerramento do período de apuração, como no caso em questão, haja vista que
não haveria tempo hábil para o seu processamento." (Grifos e destaques da
RECORRENTE.)
3.15. Conforme demonstrado pela RECORRENTE em sua manifestação de
inconformidade, o § 2o do art. 32 da IN RFB n° 600/2005 e o § 2° do art. 40 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30.12.2008 (que sequer estava em vigor na
data da apresentação da DCOMP) não impõem que a compensação seja realizada
antes de findo o ano-calendário, e, ainda que o fizessem, seriam ilegais, eis que
teriam extrapolado o seu poder regulamentar.
3.16. Dispõe o art. 9o da Lei n° 9.249/95:
"Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio liquido e limitados à variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
(. . .)
§ 2° Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
( . . . )
§ 6° No caso de beneficiário pessoa juridica tributada cora base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2° poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócio ou acionistas." (Destaques da DECISÃO.)
3.17. O § 6o, acima, encontra-se reproduzido no art. 668 do Regulamento do
Imposto de Renda ("RIR"), cujo § 2° dispõe:
"§ 2° No caso de beneficiária pessoa juridica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata esta Seção poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas."
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
13
3.18. Pela simples leitura dos dispositivos legais acima, tem-se que a lei e o
decreto (RIR) não impuseram qualquer restrição temporal à compensação de
débito e crédito de IRRF referente ao pagamento de JCP; ou seja, não há nenhuma
regra legal que condicione a validade da DCOMP à sua apresentação antes do
término do ano-calendário.
3.19. A DECISÃO, de certa forma, reconhece que o § 6° do art. 9o da Lei n°
9.249/95 não impõe limites à compensação, mas afirma que esse dispositivo legal
seria regra de exceção, e, como tal, não poderia se sobrepor à regra geral de
apuração do IRPJ, segundo a qual os "recolhimentos" com natureza de
antecipação ficariam vinculados ao fato gerador do IRPJ, e só poderiam ser
compensados nos períodos subsequentes se compusessem o saldo negativo do
IRPJ.(...)

A priori, é necessário fixar a premissa de que não há qualquer divergência quanto a
liquidez e certeza do direito creditório quanto ao IRRF do 3o decêndio de dezembro de 2007 (única
parcela não homologada), posto que a decisão da DRJ confirmou que o montante foi totalmente
reconhecido.
No entanto, o ponto que precisa ser enfrentado pelo Colegiado é (im)possibilidade
da efetiva utilização do crédito em razão da DCOMP no 16334.23034.040108.1.3.06-0673 ter sido
transmitida em 04/01/2008, ou seja, no período base subsequente ao do recebimento e
aproveitamento de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre os rendimentos
de Juros sobre o Capital Próprio com o pagamento mediante compensação do IRRF (ano
calendário 2007), o que eventualmente estaria em desconformidade com o §2o do artigo 32 da IN
SRF no 600/2005, e pela IN SRF no 900/2008.
Após analisar os fatos, fundamentos e provas contidos nos presentes autos,
entendo que assiste razão ao recorrente. Isso porque, ao que parece, embora o contribuinte não
tenha transmitido a sua DCOMP no ano calendário de 2007, ela se prestava a apuração do tributo
neste ano, apenas o prazo para pagamento findou por ser postergado para a ano-calendário
seguinte (2008).
Assim, como a apresentação da declaração de compensação ocorreu em
04/01/2007, inclusive antes do vencimento, e com os débitos e créditos referentes ao mesmo ano
calendário de 2007, entendo que assiste razão ao Recorrente, de modo que seu direito creditório
deve ser reconhecido e seu pedido de compensação, homologado.
Vale destacar ainda, que o art. 668 do Decreto n. 3000/1999, prevê que é uma
opção do contribuinte em sendo tributada com base no lucro real e beneficiária da remuneração
sobre o capital próprio, a possibilidade de utilizar crédito mediante IRRF quando do pagamento ou
crédito de juros sobre capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas, in verbis:

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
14
Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na
data do pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio
líquido, na forma prevista no art. 347 (Lei n 9.249, de 1995, art. 9a, § 2).
§ l - O imposto retido na fonte será considerado (Lei ns 9.249, de 1995, art. 9-°, §
3S, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for pessoa
jurídica isenta.
§ 2- No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata esta Seção poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas (Lei n29.249, de 1995, art. 92, § 62).

Portanto, o Acórdão recorrido entendeu que por ter havido o período de apuração
do IRRF recolhido em 04/01/2008, ou seja, em período de apuração distinto do período de
apuração da retenção do IRRF pleiteado referentes a débitos e créditos do ano calendário de
2007, manteve o Despacho Decisório que indeferiu a homologação da compensação, por entender
não terem sido apresentados elementos de prova capaz de modificar tais verificações.
Sendo assim, não se discute que em 04/01/2008, o recorrente transmitiu DCOMP
para compensar débito de IRRF sobre o pagamento de JSCP no último decêndio de dezembro de
2007, cujo vencimento se deu na data de 09/01/2008, com crédito de IRRF sobre rendimentos
recebidos de JCP em dezembro de 2007 (31/12/2007).
Destaca-se ainda, que este CARF tem posicionamento frequente em favor do
recorrente compensar crédito de IRRF incidente sobre receitas recebidas de Juros sobre Capital
Próprio com débito próprio de IRRF sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a
respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do imposto.
Para tanto, reproduzo a Ementa do Acórdão n. 1002-001.039 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano calendário: 2006 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-
CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO
MESMO ANO-CALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
15
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o dia de vencimento do imposto.

No mesmo contexto, o Acórdão n. 1002-000.798 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO EM ANO-
CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO
MESMO ANOCALENDÁRIO.
É facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o dia de vencimento do imposto.
Apenas para ilustrar e por refletir o entendimento deste relator, reproduzo os
fundamentos insertos no Acórdão acima mencionado que concluiu, in verbis:

(...)Acerca do assunto, a Lei no 9.249/1995, com a redação vigente à época dos
fatos, dispunha o seguinte:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP. [...] § 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II – tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
[...] §6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o §2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
16
Percebe-se, portanto, que a própria norma possibilitava a compensação do
imposto que era retido sobre JCP pago às pessoas jurídicas submetidas ao lucro
real com o imposto retido por ocasião do pagamento de JCP aos seus sócios.
Ao tempo dos fatos, tal procedimento de compensação encontrava-se
regulamentado por meio da IN no 600/2005, cujo artigo 32 prescrevia o que
segue:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção
de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a
retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Segundo alega a DRJ/POA (fls. 65), se o contribuinte deseja lançar mão da
faculdade prevista no § 6° do art. 9° da Lei n° 9.249, de 1995, deve apresentar a
declaração de compensação até o final do período de apuração, porquanto
fundamental que a compensação seja efetivada até aquela data.
Essa interpretação, todavia, não nos parece a mais acertada, por se tratar de uma
restrição não prevista em lei.
Nesse aspecto, o contribuinte tem razão ao advertir que (fls. 75) não está
autorizada a Administração Fazendária a limitar direitos do contribuinte previstos
em lei, em desacordo com o que determina a legislação.
In casu, não é que a IN no 600/2005 tenha desbordado (para utilizar a expressão
do próprio contribuinte) as disposições legais, mas a interpretação dada pela
DRF/NHO e pela DRJ/POA que desbordou do objetivo último das normas em
questão.
Com efeito, sem perder de vista a Lei no 9.249/1995, o que a IN no 600/2005
estabelece é a possibilidade de o contribuinte compensar créditos e débitos de
IRRF incidentes sobre JCP que se refiram ao mesmo ano calendário.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.576 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.736339/2011-39
17
Sendo assim, entendo que a Lei n. 9249/1995, a IN no 600/2005 e a IN SRF no
900/2008 em verdade estabelecem a possibilidade de o contribuinte compensar crédito
decorrente de IRRF incidente sobre juros remuneratórios do capital próprio com débito de IRRF
incidente sobre juros remuneratórios do capital próprio.
A recorrente, por sua vez, intentou se utilizar de créditos de juros remuneratórios
de capital próprio obtido no ano calendário de 2007, no período de apuração do ano calendário de
2007, ainda que o vencimento tenha ocorrido apenas em janeiro de 2008.
Portanto, ainda que o recorrente não tenha transmitido a sua DCOMP no ano
calendário de 2007, ela se referia a tributo apurado neste ano, ficando tão somente o prazo para
pagamento postergado para a ano-calendário seguinte.
Não se pode perder de vista que, nos termos do artigo 865, inciso II, do Decreto no
3.000/1999, vigente à época dos fatos, determinava-se que o recolhimento do IRRF deveria ser
efetuado até o terceiro dia útil da semana subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores.
Assim ocorrido o fato gerador em 31/12/2007 (segunda-feira), contando-se o prazo a partir
semana subsequente à ocorrência do fato gerador (07/01/2008), conclui-se que a data do
vencimento seria de 09/01/2008.
Tendo apresentado a declaração de compensação em 04/01/2007, antes do
vencimento, e com os débitos e créditos referentes ao mesmo ano calendário de 2007, entendo
que assiste razão ao Recorrente, de modo que seu direito creditório deve ser reconhecido e seu
pedido de compensação, homologado.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para homologar integralmente a DCOMP no 16334.23034.040108.1.3.06-0673.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 255
DF CARF MF
Original